Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DO TIPO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
1. Compete ao Juízo da Execução Penal, após a readequação dos fatos ao tipo penal previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03 (posse ilegal arma de fogo de uso permitido), ajustar a dosimetria da pena do sentenciado, nos termos delineados na decisão que transitou em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Recurso conhecido e provido.